Tribunal: TJMT
Processo: 1027922-15.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027922-15.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JESSICA VANESSA GUIMARAES - CPF: 045.813.811-85 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. OSCILAÇÃO E INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. CONSUMIDOR ADIMPLENTE COM AS SUAS OBRIGAÇÕIES CONTRATUAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARTE RECLAMADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PARTE RECLAMANTE QUE PLEITEIA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO.

1.
Se a consumidora sustenta a existência de oscilação e interrupção do serviço de internet de forma injustificada, cabia à empresa de telefonia comprovar a efetiva disponibilização/utilização do serviço no período objurgado, o qual não se desincumbiu.

2.
Portanto, evidente que houve falha na prestação de serviço ante a constante oscilação/interrupção do fornecimento do serviço de internet, bem como resta demonstrado que a autora tentou resolver o litígio pelas vias administrativas e não obtendo êxito, tendo que ingressar com a presente ação para fazer valer seus direitos.

3.
Majoração do quantum indenizatório acolhida.

4.
Sentença parcialmente reformada.

5.
Recurso da Reclamante parcialmente provido. Recurso da Reclamada improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência, que condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, sob o fundamento que a autora comprovou a interrupção injustificada dos serviços, bem como os danos a serem indenizados.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

A Reclamante pugna pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

A reclamada requer que a ação seja julgada improcedente ou seja minorado o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, bem ainda que os juros de mora incidam da data do arbitramento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da indenização por danos morais em razão da oscilação/interrupção dos serviços de telefonia.

A parte autora sustenta que é cliente da Reclamada e que utiliza de seus serviços de telefonia fixa e internet, conta que no dia 04.10.2020, teve o serviço injustificadamente suspenso e que esta suspensão perdurou por 08 (oito) dias, suportando ainda 13 (treze) dias de oscilações e inconsistências, apesar das diversas reclamações administrativas realizadas, não obteve êxito em solucionar o litígio.

Juntou número de protocolos das reclamações formuladas n° 05102020463255 – 051020204643576 - 06102020600342 – 051020204359031 – 0710020204432782 – 071020204670382 – 08102020538258 – 101020207810891.

Do outro lado, a Reclamada sustentou a ausência de provas das falhas do serviço, asseverando que não foi identificada no seu sistema qualquer interrupção e que os protocolos indicados não foram encontrados.

No que tange ao
reconhecimento da falha na prestação de serviço e consequente dever de indenizar da empresa de telefonia
, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço ao fundamentar que: “
Não há dúvida de que os fatos debatidos nos autos provocaram transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral (
superando a esfera de um simples inadimplemento contratual
), uma vez que, apesar de ter buscado resolver amigavelmente o seu problema

(conforme se evidencia pelos protocolos de atendimento
05102020463255
e
071020204670382
, os quais, reitero, não foram devidamente combatidos), a consumidora não obteve êxito” (sic).

Ademais, fora analisado pelo juízo a quo que
“embora a operadora Ré tenha alegado em sua contestação não ter localizado em seus sistemas nenhuma interrupção de serviços, o fato é que não foi anexado aos autos absolutamente nenhum relatório de interrupções, o que, a meu ver, enfraquece sobremaneira a tese defensiva” (sic).

Por estes motivos, concluiu:
“Portanto, tendo em vista que a Reclamante não possui nenhuma dívida pendente junto à Reclamada (tanto é que a operadora de telefonia não apresentou nenhuma tela comprobatória acerca de eventuais pendências), bem como, considerando que a inicial foi devidamente instruída com provas de que houve interrupção dos serviços contratados e ainda, não tendo a Reclamada apresentado nenhuma prova idônea para comprometer a credibilidade da versão inicial,
entendo que a mencionada interrupção dos serviços revelou-se não só injustificada, como também, totalmente ilícita”
(sic)
.

Nestas circunstâncias, quanto ao reconhecimento da falha na prestação dos serviços e no dever de indenizar, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Merece reforma a sentença, contudo, tão somente no que tange ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como é cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Assim considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, elevo o quantum indenizatório para a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Neste sentido:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE INTERNET. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR ADIMPLENTE COM AS SUAS OBRIGAÇÕIES CONTRATUAIS. OSCILAÇÃO E INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESTADORA DE SERVIÇO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. TEORIA DO DESVIO PRIDUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. TERMO INICIAL. ARTIGO 240 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DO CONSUMIDOR.
1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0/REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor do consumidor e muito menos em deserção. 2. In casu, alegando o consumidor Recorrente/Recorrido a existência de oscilação e interrupção do serviço de internet de forma injustificada, cabia à empresa de telefonia comprovar a efetiva disponibilização/utilização do serviço no período objurgado, mister do qual não se desincumbiu. 3. Portanto, evidencia-se nos autos, que houve falha na prestação de serviço da empresa Recorrente/Recorrida, consistente na oscilação/interrupção do fornecimento do serviço de internet ao consumidor, a despeito das inúmeras tentativas administrativas de resolução do problema na seara administrativa. 4. É de sabença a importância atual que os serviços de internet têm na vida cotidiana, sendo certo que o consumidor não pode ficar à mercê de atitudes arbitrárias tomadas pela fornecedora do serviço, que não os disponibiliza com qualidade mínima para torná-la usual e, ainda, cobra integralmente pelos mesmos. 5. O caráter essencial do serviço de telecomunicações vem expresso em nosso ordenamento jurídico na Lei n.º 7.783, de 28 de junho de 1989, em seu art. 10, inciso VII. 6. Demais disso, embora a empresa de telefonia mencione que os cabeamentos utilizados para o fornecimento do serviço de internet são constantemente furtados na região onde reside o consumidor, necessário esclarecer que se trata de fortuito interno, inerente ao serviço prestado. 7. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que ao consumidor seja submetida a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral. 8. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), segundo a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável
”. 9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 10. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
11. Nas indenizações por danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme art. 240 do CPC e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.º 362 do STJ). 12. Sentença parcialmente reformada. 13. Recursos conhecidos e parcialmente provido o do consumidor.
(N.U 1027688-33.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021) (grifo nosso)

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pelas partes, ante a tempestividade dos mesmos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora

para majorar o valor da condenação em danos morais ao patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Por consequência
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela requerida, condenando-a ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a reclamante ao pagamento de custas, despesas processuais e verba honorária.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022